Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703393-50.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA - ME APELADO: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora